Tribunal: TJBA
Processo: 0569576-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569576-49.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
AMANDA PIVETTA SUAID, VICTOR SILVA ALMEIDA, ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO

APELADO: CAROLINA CARVAS MUNIZ DA SILVA

Advogado(s)
:
CLEIDE OLIVEIRA CHAVES LIMA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
SENTENÇA EXTINTIVA RECONHECENDO A
PRESCRIÇÃO.
CONFIGURADA
.
NULIDADE DE CITAÇÃO SUSCITADA E ACOLHIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Apelante
recorre no id. 26327834
aduzindo
a ocorrência de
error in judicando
ao reconhecer a prescrição. Assevera que a parte Apelada foi devidamente citada. Reclama a aplicabilidade do teor da súmula 106 do STJ e do art. 240, §2º, do CPC.

2.
A magistrada singular, ao prolatar sua sentença, acertadamente considerou que
“como termo final a última prestação do acordo, vencida em 12/06/2012 e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o termo final da prescrição ainda no ano de 2017, diante da inexistência de citação”.

3. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 281, que
“anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam”,
afastando, assim, a interrupção da prescrição prevista no art. 240, §1º, do CPC, bem como a aplicabilidade do teor da súmula 106 do STJ -
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência -,
eis que a nulidade de citação não pode ser imputada ao Judiciário, uma vez que o endereço foi fornecido pela própria parte Apelante.

4.
É certo que, nos termos do quanto preceitua o art. 248, §4º do CPC, é válida a citação recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios, entretanto, restou comprovado nos autos que a parte não mais residia no endereço da citação quando do recebimento pelo porteiro, nos termos da declaração colacionada ao id. 26327801, acarretando, assim, o acolhimento da nulidade de citação.

5
.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569576-49.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA e como apelada CAROLINA CARVAS MUNIZ DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.